Tribunal: TCU
Processo: 006.667/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial para apurar as responsabilidades e quantificar o superfaturamento decorrente de sobrepreço identificado no Contrato no 18/2010 em suas condições originais (sem aditivos), celebrado entre a Seinfra/AL e a Construtora OAS Ltda., que tem por objeto a execução das obras do Trecho 3 do Canal do Sertão (Item 9.3.1 - Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário)

Inteiro teor:
Acórdão 3289/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 006.667/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.156/2010-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Construtora OAS S.A. (em recuperação judicial, CNPJ 14.310.577/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.